Tribunal: TJES
Processo: 5002183-07.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-07.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVENS DA COSTA LEMOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002183-07.2024.8.08.0069

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDO: IVENS DA COSTA LEMOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a autarquia estadual está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Em síntese, a parte autora, habilitada na categoria “AB” desde 20/12/2001, questiona a validade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) CZ00069015, do qual só tomou conhecimento pela internet. O AIT foi emitido sem sua assinatura e o acusa de violar o Art. 162, inciso II do CTB, que prevê infração gravíssima para quem dirige com CNH cassada ou suspensa. No entanto, o Autor contesta a acusação, apresentando como prova o Certificado de Aproveitamento de Reciclagem. Alega ainda que, em razão do referido AIT, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 2024-3CLXM, em 30/01/2024, para cassação de sua CNH, sem que ele tenha sido previamente notificado. Afirma que não recebeu nenhuma comunicação sobre multas, suspensão ou cassação e que não houve respeito ao devido processo legal. Com os recursos administrativos esgotados, recorre ao Judiciário para assegurar seus direitos.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o meritum causae para CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da penalidade de cassação de CNH aplicada no processo administrativo n. 2024-3CLXM, desvinculando eventual bloqueio lançado no prontuário de habilitação do autor e ACOLHER o pleito autoral para declarar NULO o processo administrativo n. 2024-3CLXM, movido em desfavor da parte autora. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito
”
.

A parte Requerida interpôs recurso no id 13883109 (55681680) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade dos atos administrativos praticados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Veja-se:

“
Nota-se que não foi esse procedimento observado pelo DETRAN/ES, face a informação no AR de “não procurado”, que significa que a correspondência ficará aguardando o destinatário se deslocar até a agência dos Correios para a retirada da notificação. [...] Desse modo, não restam dúvidas de que a parte Requerente não foi notificada do processo de cassação de CNH, gerando a nulidade do objeto da lide.
”
.

Está evidente nos autos de que o processo administrativo objeto da presente ação ocorreu sem comprovação inequívoca de notificação prévia do autuado. Sendo, portanto, nula ou inexistente a notificação inicial, atrai-se a nulidade dos atos subsequentes, ou seja, de todo o procedimento. Tal situação foi suficientemente e corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, prescindindo de maiores elucubrações.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor corrigido da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)